Tribunal: CARF
Processo: 11065.002894/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RECEITA. TRIBUTAÇÃO
O ágio apurado em aumento do capital social de sociedade limitada configura-se como receita, consoante entendimento da doutrina e das normas contábeis brasileiras, impactando diretamente no patrimônio da pessoa jurídica, atraindo a aplicação do artigo 43, do CTN. Inexistindo na legislação tributária dispositivo que permita a exclusão de referida receita da base imponível do IRPJ, como ocorre no caso das sociedades por ações, o lançamento de ofício foi corretamente perpetrado e deve ser chancelado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RECEITA. TRIBUTAÇÃO
O ágio apurado em aumento do capital social de sociedade limitada configura-se como receita, consoante entendimento da doutrina e das normas contábeis brasileiras, impactando diretamente no patrimônio da pessoa jurídica, atraindo a aplicação do artigo 43, do CTN. Inexistindo na legislação tributária dispositivo que permita a exclusão de referida receita da base imponível da CSLL, como ocorre no caso das sociedades por ações, o lançamento de ofício foi corretamente perpetrado e deve ser chancelado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RECEITA. NÃO TRIBUTAÇÃO
O ágio apurado em aumento do capital social de sociedade limitada configura-se como receita, consoante entendimento da doutrina e das normas contábeis brasileiras, impactando diretamente no patrimônio da pessoa jurídica, atraindo a aplicação do artigo 43, do CTN. Entretanto, referido acréscimo patrimonial não tem o condão de impor a tributação de referido ganho pelo PIS, em razão de não se equivaler aos conceitos de receita bruta ou de faturamento tratados no artigo 12, do Decreto-lei no 1.598, de 1977 e no artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10637/2002, que definiam, à época dos fatos, o fato gerador e a base de cálculo da contribuição.
Lançamento cancelado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RECEITA. NÃO TRIBUTAÇÃO
O ágio apurado em aumento do capital social de sociedade limitada configura-se como receita, consoante entendimento da doutrina e das normas contábeis brasileiras, impactando diretamente no patrimônio da pessoa jurídica, atraindo a aplicação do artigo 43, do CTN. Entretanto, referido acréscimo patrimonial não tem o condão de impor a tributação de referido ganho pelo PIS, em razão de não se equivaler aos conceitos de receita bruta ou de faturamento tratados no artigo 12, do Decreto-lei no 1.598, de 1977 e no artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10833/2003, que definiam, à época dos fatos, o fato gerador e a base de cálculo da contribuição.
Lançamento cancelado.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002894/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.823 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
TERMOLOSS INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE
LIMITADA. RECEITA. TRIBUTAÇÃO
O ágio apurado em aumento do capital social de sociedade limitada configura-
se como receita, consoante entendimento da doutrina e das normas contábeis
brasileiras, impactando diretamente no patrimônio da pessoa jurídica, atraindo
a aplicação do artigo 43, do CTN. Inexistindo na legislação tributária
dispositivo que permita a exclusão de referida receita da base imponível do
IRPJ, como ocorre no caso das sociedades por ações, o lançamento de ofício
foi corretamente perpetrado e deve ser chancelado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE
LIMITADA. RECEITA. TRIBUTAÇÃO
O ágio apurado em aumento do capital social de sociedade limitada configura-
se como receita, consoante entendimento da doutrina e das normas contábeis
brasileiras, impactando diretamente no patrimônio da pessoa jurídica, atraindo
a aplicação do artigo 43, do CTN. Inexistindo na legislação tributária
dispositivo que permita a exclusão de referida receita da base imponível da
CSLL, como ocorre no caso das sociedades por ações, o lançamento de ofício
foi corretamente perpetrado e deve ser chancelado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE
LIMITADA. RECEITA. NÃO TRIBUTAÇÃO
O ágio apurado em aumento do capital social de sociedade limitada configura-
se como receita, consoante entendimento da doutrina e das normas contábeis
brasileiras, impactando diretamente no patrimônio da pessoa jurídica, atraindo
a aplicação do artigo 43, do CTN. Entretanto, referido acréscimo patrimonial
não tem o condão de impor a tributação de referido ganho pelo PIS, em razão
de não se equivaler aos conceitos de receita bruta ou de faturamento tratados
no artigo 12, do Decreto-lei no 1.598, de 1977 e no artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002894/2009-81
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

no 10637/2002, que definiam, à época dos fatos, o fato gerador e a base de
cálculo da contribuição.
Lançamento cancelado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE
LIMITADA. RECEITA. NÃO TRIBUTAÇÃO
O ágio apurado em aumento do capital social de sociedade limitada configura-
se como receita, consoante entendimento da doutrina e das normas contábeis
brasileiras, impactando diretamente no patrimônio da pessoa jurídica, atraindo
a aplicação do artigo 43, do CTN. Entretanto, referido acréscimo patrimonial
não tem o condão de impor a tributação de referido ganho pelo PIS, em razão
de não se equivaler aos conceitos de receita bruta ou de faturamento tratados
no artigo 12, do Decreto-lei no 1.598, de 1977 e no artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei
no 10833/2003, que definiam, à época dos fatos, o fato gerador e a base de
cálculo da contribuição.
Lançamento cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) afastar os lançamentos de PIS e de COFINS, ii) manter
integralmente os lançamentos de IRPJ e de CSLL, ratificando a decisão recorrida neste aspecto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/POA, sessão de 28 de fevereiro de 2012 (fls.
314/330))1, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada perante aquele Colegiado
de 1o Piso (fls. 265/280), mantendo parcialmente os lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS
perpetrados pelo Fisco (fls. 224/246), relativamente às seguintes infrações:
a) a tributação do valor auferido pela interessada, sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, a título de ágio quando do aumento do seu capital
social (item 2.1 do “Relatório de Trabalho Fiscal”, fls. 253 a 260);
b) divergências entre os valores apontados no Livro de Apuração do Lucro
Real – Lalur (Quadro II da fl. 251) e aqueles informados nas declarações dos
rendimentos do contribuinte (Quadro I da fl. 250), bem como entre os valores
confessados por via da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e aqueles indicados nas declarações de rendimentos (item 2.2 do
“Relatório de Trabalho Fiscal”, fls. 260 e 261).
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o Relatório de Trabalho Fiscal (RTF - fls. 249/263), estes são os fatos
que levaram à consecução dos lançamentos:
1. A Fiscalização entendeu que os valores entregues à interessada, uma sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, a título de ágio no aumento do seu capital social,
consistem em receitas não operacionais. Isso se deve à interpretação fiscal de que a
disposição do art. 442 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do
Imposto de Renda RIR/99, seria aplicável somente às sociedades por ações.
2. Segundo o entendimento fiscal, a norma é claramente dirigida às sociedades por ações,
não às sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Isso restaria evidente em
função da utilização das expressões “companhia” e “ações”. Dessa forma, somente o ágio
recebido na emissão de ações por uma sociedade por ações poderia ser lançado
diretamente em uma conta de patrimônio líquido, formando uma reserva de capital.
3. Lançamento desse jaez retira do ganho (ágio) auferido pela sociedade por ações sua
característica usual, qual seja a roupagem de uma receita. Os valores recebidos por uma
sociedade por quotas de responsabilidade limitada a título de ágio não poderiam gozar
desse tratamento societário e fiscalmente privilegiado, devendo transitar por contas de
resultado (receitas).
4. Diante dessa interpretação, houve a exigência do pagamento dos tributos incidentes sobre
as receitas antes referidas (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, fls. 224 a 230,
CSL, fls. 231 a 236, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

fls. 237a 241, e PIS/PASEP Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS,
fls. 242 a 246).
5. Igualmente entendeu que os valores recolhidos a menor de IRPJ e de CSLL exigiram o
lançamento de ofício para constituição do crédito tributário, acrescidos de multa e juros
(IRPJ, fls. 224 a 230, e CSLL, fls. 231 a 236).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos e irresignada com o procedimento, a contribuinte
acostou impugnação (fls. 265/280) na qual, além de se rebelar contra o entendimento de que o
valor do ágio seria receita tributável, assentou peremptoriamente que, em relação aos
lançamentos de IRPJ e de CSLL que teriam sido recolhidos a menor, tais valores “já teriam sido
recolhidos antes do início da ação fiscal”, tendo juntado comprovantes e documentos que retratam
os recolhimentos alegados.
DA DILIGÊNCIA DETERMINADA PELA DRJ
Diante das alegações da recorrente, a 1a Turma da DRJ/POA determinou
diligência (fls. 307/308), deduzindo e requerendo:
“O presente processo contempla o lançamento de tributos (fls. 224 a 246) em
função de duas razões distintas:
a) a tributação do valor auferido pela interessada, uma sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, a título de ágio quando do aumento do seu
capital social (item 2.1 do “Relatório de Trabalho Fiscal”, fls. 253 a 260);
b) divergências entre os valores apontados no Livro de Apuração do Lucro
Real – Lalur (Quadro II da fl. 251) e aqueles informados nas declarações doa
rendimentos do contribuinte (Quadro I da fl. 250), bem como entre os valores
confessados por via da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF e aqueles indicados nas declarações de rendimentos (item 2.2 do
“Relatório de Trabalho Fiscal”, fls. 260 e 261).
Relativamente ao item “b” acima, a Fiscalização apontou as diferenças
devidas no “Relatório de Trabalho Fiscal”, à fl. 261.
O contribuinte argumentou, em sua impugnação tempestiva, que já havia
identificado as referidas diferenças e providenciado o pagamento devido. As
cópias dos documentos atinentes aos alegados pagamentos foram juntadas nas
fls. 301 a 305. Esses pagamentos, todos efetuados durante o ano-calendário
2007, seriam anteriores ao início da ação fiscal (iniciada em 15 de outubro de
2009).
Diante do cenário acima descrito, determino o encaminhamento dos autos à
unidade preparadora para que seja esclarecido se houve ou não a extinção dos
débitos alegada pelo contribuinte em sua impugnação. Caso existentes os
pagamentos alegados, a autoridade preparadora deverá esclarecer o montante
dos tributos lançados que foram quitados antes no início da ação fiscal.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

A manifestação da autoridade administrativa objeto do parágrafo anterior
deverá ser cientificada ao interessado. Caso não se verifique a extinção dos
débitos, deverá ser reaberto ao contribuinte o prazo de trinta dias para que se
manifeste exclusivamente a respeito dos termos da manifestação da autoridade
administrativa”.
DA INFORMAÇÃO FISCAL DA DILIGÊNCIA
Cumprido o determinado, a agente autuante e que presidiu a diligência acostou
“Informação Fiscal” (fls. 310/311), esclarecendo:
“O presente processo contempla o lançamento de tributos em função de:
a) tributação do valor auferido pela interessada, uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, a título de ágio quando do aumento do seu capital
social;
b) divergências entre os valores confessados por via da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais DCTF e aqueles indicados nas declarações de
rendimentos.
Com relação ao item “b” acima, foi constatado durante a ação fiscal, que o
contribuinte havia declarado valores devidos de IRPJ e CSLL em sua DCTF em
montante inferior aos informados em sua DIPJ para o mesmo período (1o, 2o e
4o trimestres de 2006), conforme segue:

As diferenças de IRPJ e CSLL devidas pelo contribuinte e lançadas pela
fiscalização foram apuradas com base no Lucro Real e na base de cálculo da
CSLL constantes do seu Lalur, descontados os valores declarados em DCTF
no ano.
O contribuinte apresentou, em sua impugnação tempestiva, cópias dos Darfs
referentes aos recolhimentos das diferenças de IRPJ e CSLL apontadas pela
fiscalização em seu relatório, recolhimentos estes realizados no ano-calendário
de 2007, antes do início da ação fiscal. Conforme se extrai do texto da
impugnação, “no momento em que a empresa verificou que havia pagado
valores a menor, imediatamente procedeu ao pagamento dos valores. Contudo,
não foi feita a declaração retificadora”. (grifou-se)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre encaminhou o
presente processo a esta unidade preparadora para que fosse esclarecido:
- se houve ou não a extinção dos débitos alegada pelo contribuinte em sua
impugnação;
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

- o montante dos tributos lançados que foram quitados antes do início do
procedimento fiscal, em caso de extinção dos débitos alegada pelo contribuinte
em sua impugnação.
Verificando-se os Darfs referentes aos recolhimentos das diferenças de IRPJ e
CSLL trazidos pelo contribuinte em sua impugnação, constata-se que os
mesmos referem-se exatamente às diferenças de IRPJ e CSLL não declarados
em DCTF, lançadas por esta fiscalização, apontadas no quadro a seguir:

Portanto, em resposta aos questionamentos da DRJ/POA, esclarecemos que:
- houve por parte do contribuinte o recolhimento (antes do início do
procedimento fiscal) de parte dos valores de IRPJ e CSLL lançados por esta
fiscalização, nos montantes apontados nas colunas B e E do quadro a seguir:

- porém, os valores de IRPJ e CSLL recolhidos pelo contribuinte e acima
demonstrados nas colunas B e E não foram declarados em DCTF, razão pela
qual os mesmos foram lançados por esta fiscalização”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Devidamente instruídos, os autos subiram à apreciação da 1a Turma da
DRJ/POA que pugnou pelo provimento parcial da impugnação.
No voto condutor, depois de substanciosa análise da legislação societária e
tributária e circular pela doutrina contábil, assentou o Relator (fls. 325/330):
“Assim, após a edição da Lei no 6.404, de 1976, o ágio auferido pela
companhia na emissão de ações por valor superior ao nominal ou, no caso da
emissão de ações sem valor nominal, o ágio consistente no valor que
ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, que
anteriormente eram considerados uma receita não-operacional (os valores
transitavam, portanto, por contas de resultado), deixaram de ter esta roupagem
jurídica. A inovação legislativa de 1976 retirou os referidos valores da
composição do resultado societário. O ágio na emissão de ações, uma autêntica
receita, no escólio de A. Lopes de Sá, deixou de sê-la para incorporar-se
diretamente ao patrimônio líquido, sem transitar por contas de resultado.
Qual o objetivo desse “salto”? A resposta está na Exposição de Motivos, na
Exposição Justificativa e no texto da lei. Segundo a exposição de motivos, o
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

projeto visava estruturar o mercado de capitais, garantindo, especialmente,
segurança ao acionista minoritário, tendo em vista o objetivo de captação “da
poupança popular e o seu encaminhamento voluntário para o setor
empresarial”. O objetivo do regramento em tela era, então, garantir ao
acionista minoritário que o seu investimento não seria diluído por aumentos de
capital posteriores. Esse o motivo pelo qual a Exposição Justificativa menciona
que a emissão de ações com ágio, que era exceção, passaria a ser a regra,
“para maior proteção aos acionistas minoritários”. Ademais, não se pode
perder de vista o fim maior colimado pela nova sistemática legal: a busca de
recursos da poupança popular para o financiamento das sociedades por ações.
Nesse sentido, a redação do art. 200 da lei é lapidar, confira-se:
(...)
Assim, os valores carreados para as reservas de capital possuem destinação
extremamente restritiva, restando os recursos fundamentalmente alocados aos
negócios da companhia. As possibilidades opostas são para o resgate de ações
e partes beneficiárias, a compra e o reembolso de ações, a absorção de
prejuízos, isso quando já exauridos os lucros acumulados e as reservas de
lucros, e o pagamento de dividendos aos acionistas preferenciais caso ocorra a
insuficiência do lucro. Como se vê, são hipóteses mínimas diante da anterior
destinação do ágio auferido na emissão de ações, qual seja o resultado da
companhia. Caso mantida a posição anterior, o ágio na emissão de ações
restaria incorporado ao lucro líquido (caso o resultado societário fosse
positivo) e poderia ser distribuído aos sócios, descapitalizando a companhia.
Verifique-se, a respeito, a redação caput do art. 201 da Lei no 6.404, de 1976:
(...)
Diante dos elementos até aqui aduzidos, firmo minha convicção em torno da
não caracterização do ágio na emissão de ações como receita para fins
societários, diante dos termos da Lei no 6.404, de 1976. A lei societária inovou
e determinou o afastamento do ágio na emissão de ações das contas de
resultado. O que era receita deixou de ser por imposição da então nova lei
societária.
Fundamental observar, nesse ponto, que a inovação imposta pela lei societária
firmou exceção a uma regra geral. Uma autêntica receita deixou de transitar
por conta de resultado para ser registrada diretamente no patrimônio líquido.
O objetivo da norma, já se mencionou, foi o de defender os acionistas
minoritários e capitalizar as sociedades por ações, fomentando o então
incipiente mercado de capitais.
E para fins fiscais, quais os efeitos dessa alteração? O art. 177, § 2o, da Lei no
6.404, de 1976, determinou a dissociação das prescrições societárias e fiscais a
respeito da escrituração. Dessa forma, mesmo que a lei societária determinasse
o afastamento do ágio na emissão de ações das contas de resultado, poderia a
lei tributária determinar o contrário para fins fiscais. Esse o motivo pelo qual o
Decreto-lei no 1.598, de 1977, adotado frente à “necessidade de adaptar a
legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por
ações”, esclareceu o tratamento fiscal do tema. Verifique-se a redação do
caput art. 38 daquele Decreto-lei:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

(...)
Assim, as prescrições da legislação fiscal restaram alinhadas às da legislação
societária. O ágio na emissão de ações não se caracteriza como receita para
fins societários, mesmo que materialmente seja, e a lei fiscal não impõe a
reversão dessa caracterização. Seria um contrassenso o Estado querer
fomentar a capitalização das sociedades por ações e, paralelamente, tomar
parte do valor a título de tributo. Dessa maneira, os referidos valores não são
tocados por incidência tributária a título de receita ou lucro.
(...)
A questão que carece ser dirimida é a aplicabilidade da regra fixada nos arts.
13, 170 e 182 da Lei no 6.404, de 1976, reprisada pela lei fiscal (art. 38 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977), aos aumentos de capital levados a efeito em
sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
A Lei no 6.404, de 1976, é a lei contábil fundamental do nosso sistema jurídico.
O Capítulo XV (“Exercício Social e Demonstrações Financeiras”) da Lei das
Sociedades por Ações, tendo em vista ser a única norma dessa hierarquia que
trata de forma minuciosa da temática contábil, contém regras aplicáveis a
todas as sociedades.
As regras contábeis constantes da Lei no 6.404, de 1976, entretanto, somente
são aplicáveis a outras sociedades quando suas disposições não forem
especificamente dirigidas às sociedades por ações. O art. 13 da Lei das
Sociedades por Ações identificou a possibilidade da emissão de ações com
ágio. Essa regra consta do Capítulo III da Lei, que trata especificamente de
ações. Evidente que essa disposição não se aplica a uma sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, posto que seu capital não se subdivide em ações.
O parágrafo 2o do art. 13 remete ao art. 182, que trata da contabilização do
ágio na emissão de ações em conta de reserva de capital. Esse critério contábil,
já esclarecei anteriormente, é uma exceção diante da regra geral que determina
seja o ágio no aumento de capital considerado uma receita. A exceção teve por
foco a capitalização das companhias e o fortalecimento do mercado de capitais.
A redação do art. 182 deixa isso patente, porquanto admite o registro de
valores em reserva de capital, além dos casos de subvenções e doações, para o
registro de ganhos com a emissão de ações (ágio), partes beneficiárias, bônus
de subscrição e debêntures. Qual a característica comum dessas hipóteses?
Todas, exceto os casos de subvenções e doações, contemplam valores
mobiliários, ou seja, títulos negociáveis que permitem ao seu lançador, por lei
uma sociedade anônima, a captação de recursos no mercado. Confira-se a
respeito, o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho (“Curso de Direito
Comercial”, Editora Saraiva, São Paulo, SP, 11a Edição, 2008, v. 2, pág. 138):
(...)
A excepcionalidade contábil foi claramente dirigida aos valores mobiliários
emitidos pelas sociedades por ações. A lei fiscal acompanhou o benefício
societário (art. 38 do Decreto-lei no 1.598, de 1977). O ágio no aumento de
capital efetuado por outros tipos societários não goza desse privilégio,
observando o caminho contábil ordinário, qual seja o registro do ganho como
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

receita. Essa a interpretação desde sempre observada pelo Fisco. Repriso, por
oportuno, duas ementas de decisões em consultas:
“Resultados de Transações Eventuais
Ágio recebido pela sociedade por quotas de responsabilidade limitada na
emissão de quotas representativas de seu capital constitui resultado de
transação eventual, tributável como parcela do lucro real (arts. 151 e 201, do
RIR/75)” (Parecer CST no 1.032, de 11 de abril de 1978)
“Ágio na Emissão de Quotas – Serão computadas na determinação do lucro
real as importâncias creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a
forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada receber, dos
subscritores de quotas de sua emissão, a título de ágio, quando emitidas por
preço superior ao valor nominal. Dispositivos Legais: Regulamento aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, art. 442.” (Decisão no 195/99. SRRF/8a RF,
publicada no DOU no dia 29/07/1999)
Esse o meu entendimento a respeito da matéria. Passo, agora, a responder os
pontos de discordância lançados pelo impugnante.
Primeiramente, quanto ao fundamento contábil e jurídico do presente
lançamento, tenho firme convicção de que a regra geral da contabilidade para
os ganhos auferidos em função do aumento do capital das sociedades em geral,
exceto as sociedades por ações, é o reconhecimento de uma receita. A doutrina
contábil confirma essa posição. O tratamento excepcional outorgado às
sociedades por ações teve por meta a capitalização das companhias e o
fortalecimento do mercado de capitais, voltado para os valores mobiliários. O
ordinário, então, é a contabilização como receita dos ganhos auferidos quando
da realização de um aumento de capital. Tais valores, portanto, integram o
lucro líquido, pois a lei societária só permite o registro em conta de reserva de
capital nos casos específicos apontados no art. 182 da Lei das Sociedades por
Ações.
A legislação fiscal, mais especificamente o art. 38 do Decreto-lei no 1.598, de
1977, reprisou a excepcionalidade societária. O aumento do capital operado
pelos sócios não constitui renda da sociedade, uma vez que importa em
investimento dos sócios no negócio, configurando transferência de capital (dos
sócios para a sociedade). Os sócios são os titulares dos valores aportados ao
capital. Já o ganho auferido pela sociedade em função desse aumento constitui
renda, porquanto gera mutação patrimonial positiva em favor e titularidade da
sociedade. Esse ganho subsume-se perfeitamente aos termos do art. 43, II, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional – CTN.
O art. 38 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, manteve o regramento societário,
outorgando isenção às sociedades por ações.
Quanto ao caminho alternativo esboçado pelo impugnante, identifico
concordância do contribuinte quanto aos termos do presente voto. O Balanço
Especial aventado pelo sujeito passivo registrou valor adicional de R$
391.000,00 na conta “Lucros Acumulados” a título de lucros futuros (trata-se
de valores negociais, ainda não auferidos, nem registrados). Se as contas
“Reserva para Aumento de Capital” (R$ 455.689,69) e dos “Lucros
Acumulados” (já alterada pelo acréscimo de R$ 391.000,00, não mais com
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

saldo de R$ 159.213,27, mas R$ 550.213,27) fossem incorporadas ao capital
social, o saldo da conta do capital social passaria a ser R$ 2.705.900,00. Esse
valor dividido pelo número de quotas antes do aumento de capital efetuado pela
Royalset Sociedade Anônima (1.700.000 quotas) chegaria ao valor patrimonial
por quota de R$ 1,5917. A Royalset Sociedade Anônima, então, poderia
subscrever 900.000 quotas da impugnante ao valor de R$ 1,5917 cada uma,
totalizando R$ 1.432.590,00, sem que o impugnante registrasse qualquer valor
a título de ágio. A questão que salta aos olhos é que o raciocínio parte da
premissa de que a conta “Lucros Acumulados” foi incrementada em R$
391.000,00. Pergunta-se: qual é o caminho natural que leva ao aumento da
conta “Lucros Acumulados”? Resposta: o registro de receitas, ordinariamente
tributadas.
Quanto ao tratamento contábil do ágio no aumento de capital, já tratei
exaustivamente do tema. Demonstrei, forte na doutrina (inclusive a citada pelo
impugnante), que os referidos valores constituem, de regra, uma receita. Por
exceção, somente no caso do ágio na emissão de ações, os valores não
transitam por contas de resultado e não são tributados.
Quanto à caracterização da receita, esclareci o posicionamento técnico
oriundo da doutrina contábil (“autênticas receitas”). Esse posicionamento
encontra sustentação na Lei no 6.404, de 1976.
Quanto à caracterização da renda, válidos os argumentos expendidos no
quarto parágrafo acima desta.
A interpretação fiscal dos termos do art. 442 do RIR/99 está, consoante já
referi, correta: a norma veicula isenção fiscal.
Quanto à alegada afronta ao princípio da isonomia, entendo sem sentido a
alegação. Demonstrei que o tratamento excepcional outorgado às sociedades
por ações, tanto no plano societário quanto fiscal, teve por meta a
capitalização das companhias e o fortalecimento do mercado de capitais,
voltado para os valores mobiliários. Eis aí a diferença: sociedades por ações
operam no mercado de capitais, lançando títulos, enquanto as sociedades por
quotas de responsabilidade limitada não atuam no referido mercado. Não há
afronta ao princípio da isonomia, pois os desiguais estão sendo tratados de
forma diversa em função das suas desigualdades.
Diante das presentes considerações, manifesto minha concordância com os
termos do trabalho fiscal, que identificou, de forma precisa, a infração
tributária, nos seguintes termos:
“Se a sociedade por quotas de responsabilidade limitada opta por atribuir aos
recursos integralizados por seus sócios a natureza de ágio, distinto do seu
capital social, tem ela um ganho, dissociado da obrigação imediata para com o
sócio. Não se tratando da hipótese cogitada pela lei (art. 442, incido I do
RIR/99) ao dispensar a adição ao lucro líquido do período, tem-se que o valor
recebido, por configurar receita, deveria ser contabilizado com tal e, caso seja
registrado em conta patrimonial, deve ser integrado ao lucro líquido sob a
forma de adição, para sujeitar-se à tributação do IRPJ e da CSLL.”
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

“Quanto ao PIS/PASEP e à Cofins, em se tratando de uma receita não
operacional (ainda que tenha sido contabilizada como reserva de capital), e,
inexistindo qualquer dispositivo legal que disponha sobre sua exclusão do
campo de incidência das contribuições deve compor a base de cálculo”.
Concordo, portanto, com a exigência tributária calcada na aplicação do art.
442 do RIR/99 somente às sociedades por ações.
Quanto ao lançamento do crédito tributário de IRPJ e de CSLL, relativamente
a parte recolhida pelo contribuinte anteriormente ao início da ação fiscal (fls.
301 a 305), entendo incorreta a exigência de multa de ofício decorrente do
inadimplemento. Se não houve inadimplemento, não há espaço para a exigência
da referida multa. Por outro lado, como o contribuinte não confessou a dívida
tributária, cabível a constituição do crédito. O crédito tributário constituído
(lançado) restou extinto pelo pagamento. Dessa forma, quanto ao crédito
tributário quitado por via dos Darf das folhas 301 a 305, extinção confirmada
pela Fiscalização (fls. 310 e 311), voto por manter o lançamento dos tributos
(IRPJ e CSLL), afastando-se a multa de ofício.
Voto, dessa forma, por julgar parcialmente procedente a impugnação, de sorte
a afastar somente a exigência da multa de ofício relativamente à dívida
tributária paga (fls. 301 a 305) antes do início da ação fiscal”.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2007
Aumento do capital social de sociedade limitada com ágio. Configuração
de receita. O ágio recebido pela sociedade por quotas de
responsabilidade limitada na emissão de quotas representativas de seu
capital constitui receita, impactando positivamente o lucro líquido e, por
via de conseqüência, o lucro real.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Novamente inconformada, agora com a decisão de 1o Piso, a contribuinte
acostou recurso voluntário (fls. 346/363), onde rebateu as conclusões da Turma Julgadora da
DRJ e, quanto aos argumentos, basicamente repisou o quanto já assentado na impugnação.
Acostou decisão do CARF sobre a matéria, que entendeu lhe aproveitar.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em
15/03/2012 – fls. 344 – protocolização da peça recursal em 26/03/2012 – fls. 346) a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 282/293) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Foram duas as infrações originalmente apontadas pelo Fisco:
a) a tributação do valor auferido pela interessada, sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, a título de ágio quando do aumento do seu capital
social (item 2.1 do “Relatório de Trabalho Fiscal”, fls. 253 a 260);
b) divergências entre os valores apontados no Livro de Apuração do Lucro
Real – Lalur (Quadro II da fl. 251) e aqueles informados nas declarações dos
rendimentos do contribuinte (Quadro I da fl. 250), bem como entre os valores
confessados por via da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e aqueles indicados nas declarações de rendimentos (item 2.2 do
“Relatório de Trabalho Fiscal”, fls. 260 e 261).
A respeito da segunda (item “b”), após diligência levada a efeito por
determinação da Turma Julgadora de 1a Instância, confirmou-se que os valores lançados pelo
Fisco já haviam sido recolhidos pela recorrente espontaneamente e antes da ação fiscal, o que,
por óbvio, fulmina a imposição.
Todavia, como também visto na diligência, mencionados montantes não
tinham sido declarados em DCTF, de modo que, com o lançamento de ofício, “fechou-se” a
equação (crédito tributário constituído x pagamento).
Veja-se:

Desse modo, a decisão de 1o Grau acertadamente manteve os lançamentos que,
ato contínuo, foram extintos pelo pagamento já feito anteriormente. No mesmo contexto, afastou
a imposição da multa de ofício.
Na dicção da decisão recorrida (fls. 330):
“Quanto ao lançamento do crédito tributário de IRPJ e de CSLL,
relativamente a parte recolhida pelo contribuinte anteriormente ao
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

início da ação fiscal (fls. 301 a 305), entendo incorreta a exigência
de multa de ofício decorrente do inadimplemento. Se não houve
inadimplemento, não há espaço para a exigência da referida multa.
Por outro lado, como o contribuinte não confessou a dívida
tributária, cabível a constituição do crédito. O crédito tributário
constituído (lançado) restou extinto pelo pagamento. Dessa forma,
quanto ao crédito tributário quitado por via dos Darf das folhas 301
a 305, extinção confirmada pela Fiscalização (fls. 310 e 311), voto
por manter o lançamento dos tributos (IRPJ e CSLL), afastando-se a
multa de ofício”.
Assim, resta analisar na lide tão somente a infração descrita no item “a”, ou
seja, “a tributação do valor auferido pela interessada, sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, a título de ágio quando do aumento do seu capital social (item 2.1 do “Relatório de
Trabalho Fiscal”, fls. 253 a 260)”.
É disso que se passa a tratar.
Segundo o RTF (fls. 253/254), “conforme 11a Alteração de Contrato Social da
fiscalizada, de 02/06/2006 (fls. 17 a 25), ingressou no seu quadro societário a empresa uruguaia
Royalset Sociedade Anônima, (...) subscrevendo, na ocasião, uma participação de 900.000 quotas, cada
uma no valor nominal de R$ 1,00, totalizando uma participação equivalente a R$ 900.000,00. A
integralização se deu pelo valor total de R$ 1.432.591,70, com um ágio de R$ 532.591,70, conforme
Contratos de Câmbio as fls. 93 a 101, e lançamentos contábeis realizados pela fiscalizada as fls. 103 a
107”.
Ainda no dizer da acusação, “a parcela de R$ 532.591,70, correspondente ao ágio,
foi registrada na contabilidade da fiscalizada, na ocasião, a crédito da conta do Patrimônio Liquido n°
2.4.1.02.02.02876 - Reserva de Ágio na Integralização de Quotas (que constitui uma conta do grupo
"Reserva de Capital"), conforme fls. 103 e 104, tendo nesta permanecido até 08/06/2007 quando,
conforme 12a Alteração de Contrato Social (fls. 32 a 40), foi utilizada para aumento de capital social (na
ocasião, o capital social da fiscalizada foi aumentado de R$ 2.600.000,00 para R$ 3.640.000,00 pelo
aproveitamento integral das Reservas de Ágio e de Doações e Subvenções para Investimento, e de parte
dos Lucros Acumulados”.
Para concluir e imputar a infração:
“O art. 442 do RIR/ 99 supra, em seu inciso I, determina que o ágio na emissão de ações por
preço superior ao valor nominal, que o contribuinte, sob a forma de companhia, receber
dos subscritores dos valores mobiliários de sua emissão, e creditar em conta de reserva de
capital, não será computado na determinação do Lucro Real.
O dispositivo legal é claro: trata exclusivamente dos contribuintes sob a forma de
companhia, ou seja, aqueles constituídos sob a forma de sociedade anônima, tanto que se
refere à emissão de ações e não de quotas. Caso fosse diversa a intenção do legislador, não
haveria a restrição expressa no dispositivo, ou, alternativamente, seria contemplada no
texto legal, a mesma possibilidade para as sociedades por quotas de responsabilidade
limitada.
Logo, o ágio recebido quando da subscrição e integralização de capital social, ainda que
contabilizado pela fiscalizada a crédito de conta de “Reserva de Capital”, não se subsume
ao disposto pelo inciso I do art. 442 do RIR/ 99, estando sujeito A incidência do imposto de
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

renda. Portanto, considerando que o ágio recebido não transitou por conta de resultado,
deve ser adicionado ao lucro liquido para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ”.
Em síntese, no entendimento do Fisco, este tipo de operação só não seria
tributada se realizada por sociedade por ações.
Naturalmente, contra essa posição fiscal rebelou-se a recorrente fazendo longa
dissertação sobre o tema e fincando entendimento de que não teria sentido e seria
constitucionalmente anti-isonômico privilegiar um tipo societário em detrimento de outra.
Analisando o embate, a decisão a quo, em substancioso voto, perfilou
pensamento na mesma linha do discurso fiscal.
Postos os fatos, ao voto.
Como visto, a Fiscalização entendeu que o “ágio” havido na operação
realizada pela recorrente se constituiria em “receita” sujeita à tributação e que, como isso não
ocorreu, perpetrou o lançamento de ofício. Mais ainda, que o benefício trazido no artigo 442, I,
do RIR/1999, então vigente, só aproveitaria às sociedades anônimas.
Inicialmente, imprescindível tomar-se o conceito de ágio e sua projeção como
receita (ganho).
Para tanto, sem embargos de outras definições assumidas pelos mais diversos
doutrinadores, ágio é o “valor adicional cobrado em operações financeiras e surge, dentre
outras hipóteses, quando participações societárias ou ativos de uma empresa são adquiridas
por um custo de aquisição superior ao valor contábil registrado nas demonstrações financeiras”
(Heleno Taveira Torres – in “O ágio fundamentado por rentabilidade futura e suas repercussões
tributárias”).
Nas palavras de Roberto Quiroga Mosquera e Rodrigo de Freitas,
“independentemente do negócio jurídico adotado para a aquisição de participação societária, verifica-se
que o ágio sempre será a diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor do investimento avaliado
pelo patrimônio líquido”. (Controvérsias Jurídico-Contábeis – Dialética – SP – 2011 – 2o Volume
- pg. 255).
E seguirem, concluindo: “Mesmo nas hipóteses de aquisição por meio de
integralização de capital ou de incorporação de ações, o tratamento contábil é o mesmo” [vale dizer,
diferença entre custo e aquisição/integralização].
Na doutrinação contábil existe uma grande dificuldade na definição e
consequente distinção correta dos termos Receitas (propriamente ditas) e Ganhos, não faltando
autores, como HENDRIKSEN e VAN BREDA2 que destacam as diversas tentativas feitas para
produzir tal distinção, “muitas das quais têm terminado com resultados um tanto arbitrários”.
Ainda na visão dos mencionados autores, é possível alcançar uma melhor
compreensão da contabilidade ignorando tal distinção, preferindo diferenciar entre as atividades
produtoras de riqueza da empresa e as transferências inesperadas ou imprevistas.

2 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto
Sanvicente.- 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

Pela melhor doutrina contábil brasileira, “Receita” corresponde à “entrada de
ativos, sob forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondentes, normalmente, à venda de
mercadorias, de produtos ou à prestação de serviços, podendo também derivar de juros sobre
depósitos bancários ou títulos e de outros ganhos eventuais” 3, e é conceito largamente adotado
pelo legislador tributário para fins de apurar os valores de diversos tributos, como o ICMS, o ISS
e, no âmbito federal, o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS, sabendo-se que a “receita” é a variável
primeira a se considerar para fins de mensuração do “lucro”, base imponível do IRPJ em
quaisquer de seus regimes de tributação (real, presumido ou arbitrado), assim como em relação à
CSLL, enquanto que para o PIS e a COFINS, representa praticamente a solitária baliza que
define o montante tributável de ambas as contribuições.
De outro giro, ainda na visão dos mesmos autores e obra acima citados,
“Ganho” é o “acréscimo no Patrimônio Líquido independente da atividade operacional da
empresa; o resultado líquido favorável resultante de transações ou eventos não relacionados às
operações normais do empreendimento”. E como sua subdivisão, têm-se os “Ganhos e Perdas
de Capital nos Investimentos”, que, nas palavras dos renomados doutrinadores, referem-se à
“Conta do grupo de Resultados Não Operacionais que registra o valor ganho ou a perda
apurada na venda de investimentos permanentes a terceiros. O valor do ganho ou da perda
será determinado pelo valor total da venda, deduzido do valor total líquido pelo qual o
investimento estiver contabilizado, na data da transação”.
Assim, a identificação4 e mensuração da “receita”5, sua adequada escrituração6
e submissão às normas tributárias7 é fator primordial para a correta apuração dos tributos
federais, como no caso que aqui se aprecia.
Normativamente, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), mediante a
Resolução no 1.121/2008, que aprovou a NBC T 1 e trata da Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, definiu receita e ganho:
74. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente
ditas como ganhos. A receita surge no curso das atividades

3 Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, na obra DICIONÁRIO DE TERMOS DE
CONTABILIDADE (Ed. Atlas, 2a Edição, disponível na Rede Mundial de Computadores)
4 Consoante Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 1.412/2012, que deu nova redação à NBC
TG 30, “Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das
atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de
patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários”.
5 Para a Resolução CFC no 1.374/2011: “A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto
ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais
como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis”.
6 RIR/1999 - Dever de Escriturar - Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o).
7 RIR/1999 - Disposições Gerais sobre Receitas - Receita Bruta - Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12).

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade de
nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties
e aluguéis.
75. Ganhos representam outros itens que se enquadram na
definição de receita e podem ou não surgir no curso das
atividades ordinárias da entidade, representando aumentos nos
benefícios econômicos e, como tal, não diferem, em natureza, das
receitas. Conseqüentemente, não são considerados como um
elemento separado nesta Estrutura Conceitual.
Posição ratificada pelo IBRACON8 (Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil) ao afirmar que “Receita é a entrada bruta de benefícios econômicos durante o período que
ocorre no curso das atividades ordinárias de uma empresa, quando tais entradas resultam em aumento
do patrimônio líquido, excluídos aqueles decorrentes de contribuições dos proprietários, acionistas ou
quotistas”.
Para Edmar Oliveira Andrade Filho9, “em termos jurídicos o vocábulo receita
significa qualquer ingresso (...) que altere positivamente o patrimônio social de alguém de forma
definitiva, isto é, sem estar submetido a qualquer condição”.
E ainda, na sequência: “o conceito jurídico de receita não se confunde com a mera
movimentação de valores (dinheiro), especialmente nos casos em que há recursos que devam ser
repassados a outrem em virtude de obrigação advinda de lei ou de contrato”. (destacado)
Em suma, há consenso na doutrina que, para haver tributação de IRPJ é
necessário que haja “acréscimo patrimonial”. E este, sem nenhuma dúvida, no caso de pessoas
jurídicas, tem íntima relação com as receitas auferidas e realizadas.
Na lição de José Artur Lima Gonçalves10, “a Constituição somente admite a
incidência de imposto sobre a renda quando tenha havido alteração positiva no patrimônio do
contribuinte, no período. Fora daí, não se admite (a Constituição não tolera) incidência de imposto sobre
a renda”.
Nilton Latorraca11 vai ao ponto exato e disserta:
É notório, portanto, que a lei tributária constrói o seu próprio
conceito de acréscimo patrimonial e o faz com base nos princípios
básicos fixados pela lei comercial, sem porém os aceitar
inteiramente. A legislação tributária pode afastar-se das normas
de direito comercial para estabelecer as suas próprias normas,
tendo como limite apenas as restrições estabelecidas pela
Constituição e pela Lei Complementar (CTN). E esta delimitou a
competência do legislador ordinário, quando dispôs que a hipótese

8 IBRACON NPC no 14 – Receitas e Despesas

9 Imposto de Renda das Empresas 10a Ed. Atlas – São Paulo – 2013 – pg. 131
10 in Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São Paulo, Malheiros, 1997 – pg. 198
11 Nilton Latorraca – Direito Tributário - Imposto de Renda das Empresas – Ed. Atlas – São Paulo – 1990
– pg. 121
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

de incidência do imposto sobre a renda é a disponibilidade
jurídica ou econômica de renda (acréscimo patrimonial)....Em
outras palavras, a lei ordinária não pode construir um conceito
de acréscimo patrimonial (lucro real) que não corresponda à
aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda
real. (destaque acrescido).
(...)
O que estamos dizendo é que a lei tributária não pode construir
um conceito de lucro real que inclua valores que jamais
ingressarão no patrimônio social”. (destaque no original).
Na doutrina sempre abalizada de Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto
Rubens Gelbcke (“Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações - Aplicável às Demais
Sociedades”, Editora Atlas, São Paulo, SP, 2007, págs. 316 e 317):
“As Reservas de Capital são constituídas com valores recebidos
pela companhia e que não transitam pelo Resultado como Receitas,
por se referirem a valores destinados a reforço de seu capital, sem
terem como contrapartidas qualquer esforço da empresa em termos
de entrega de bens ou prestação de serviços.
Constam como tais reservas de ágio na emissão de ações, a
alienação de partes beneficiárias e de bônus de subscrição. Essas
são transações de capital, com os sócios.
Tecnicamente, não deveriam ser contabilizadas como reservas,
mas sim transitar pelo resultado”. (destaque acrescido)
Nas palavras do Professor A. Lopes de Sá (“As Reservas na Atual Lei das
S/A”, IOB – Informações Objetivas, São Paulo, SP, 1a Edição, 1978, págs. 21, 35 a 39) trazidas
pelo Relator da decisão recorrida (Ac. DRJ – fls. 323/324):
“A denominação “reservas de capital” não é tradicional entre nós.
Ela advém de um modelo que pretende incluir neste grupamento o
que resulta de vantagens que a sociedade auferiu, não decorrentes
de suas atividades operacionais diretas, mas ligadas ao capital
social.
(...)
Para a Lei 6.404/76, entretanto, as reservas de capital, embora não
conceituadas,
mas,
apenas,
discriminadas,
são
autênticas
RECEITAS que diretamente passaram a intitular-se de Reservas
(sem o estágio lógico e imprescindível na conta dos resultados).
Em vez de, inicialmente, considerar-se o fenômeno como “Receita
Não-operacional” ou “Receita Extraordinária” ou “Receitas
Eventuais” (que na verdade é o ocorrido) diretamente se imputa às
Reservas o evento.
(...)
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

O ágio é uma “maior valia”, ou seja, a diferença entre o “valor de
venda” de um título e aquele valor nominal. Uma ação que tenha
valor nominal de R$ 150,00 e que é vendida por R$ 400,00 tem um
ágio de R$ 250,00.
Segundo a nossa lei, a beneficiária de tal ágio pode ser a própria
sociedade quando é a promotora do negócio. O “lucro” que na
realidade existiu deixa de ter tal característica (pela lei, apenas) e
passa, diretamente, a ser considerada como RESERVA DE
CAPITAL”. (destacado)
Sumariando o que foi visto, havendo “ganho (seja de capital, seja eventual, seja
por venda do ativo, etc) HAVERÁ, de forma inequívoca, técnica e conceitualmente falando
sob o ângulo da ciência contábil, UMA RECEITA (ou rendimento).
Se esse acréscimo patrimonial sofrerá (ou não) tributação do IRPJ dependerá
do que o legislador fiscal definir.
Mas, que fique claro, para a ciência contábil, ponto de partida de toda
legislação societária e tributária (art. 177, da Lei no 6.404/1976 e art. 7o, do Decreto-lei no
1.598/1977), ganho é receita.
Feitas estas ponderações e voltando ao caso concreto, a princípio e como
norma geral, sendo o “ganho” uma “receita”, deverá compor a base de cálculo do IRPJ (e demais
tributos federais se for o caso), só sendo permitido seja excluída da imputação por expressa
determinação legal.
Foi com esse raciocínio que a recorrente, lançando mão do artigo 442, I, do
RIR/1999, evitou sua tributação, entendendo que tal dispositivo se aplicaria às sociedades por
quotas de responsabilidade limitada.
Veja-se a dicção do dispositivo:
Contribuições de Subscritores de Valores Mobiliários
Art. 442. Não serão computadas na determinação do lucro real as
importâncias, creditadas a reservas de capital, que o contribuinte
com a forma de companhia receber dos subscritores de valores
mobiliários de sua emissão a título de (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 38):
I - ágio na emissão de ações por preço superior ao valor nominal,
ou a parte do preço de emissão de ações sem valor nominal
destinadas à formação de reservas de capital;
Na mesma toada, a respeito da matéria, a legislação societária (Lei no
6.404/1976 e alterações):
Patrimônio Líquido
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante
subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que
registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor
nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal
que ultrapassar a importância destinada à formação do capital
social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou
partes beneficiárias;
Pois bem, com a devida vênia aos argumentos bem concatenados da defesa,
penso que razão assiste ao Fisco.
Como é pacífico no direito, a lei não contempla palavras vãs e inúteis, de modo
que as referências diretas e literais a “valores mobiliários, “companhia” e “ações”, ainda que a
recorrente veementemente contra tal conclusão se oponha, só podem levar ao entendimento de se
estar tratando de um único tipo societário, no caso, as S/A.
Veja-se:
COMPANHIA. Empresa, normalmente Sociedade Anônima. Ver
Sociedade Anônima.
COMPANHIA ABERTA. Tipo de sociedade anônima, cuja captação de
recursos é realizada junto ao público. Os valores mobiliários (ações ou
debêntures) são admitidos à negociação em bolsa ou no mercado de
balcão.
COMPANHIA FECHADA. Tipo de sociedade anônima, cuja captação
de recursos é feita entre os próprios acionistas, não recorrendo à
poupança pública para a formação de seu capital. Sua ação não é cotada
em bolsa. Sociedade tradicional, normalmente restrita a pequenos grupos.
(Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, na obra DICIONÁRIO DE
TERMOS DE CONTABILIDADE (Ed. Atlas, 2a Edição, disponível na Rede Mundial
de Computadores)

Pessoa jurídica de direito privado, empresária por força de lei, regida por
um estatuto e identificada por uma denominação, criada para auferir
lucro mediante o exercício da empresa, cujo capital é dividido em frações
transmissíveis, composta por sócios de responsabilidade limitada ao
pagamento das ações subscritas.
Nota-se que a Lei no 6.404/76 emprega indiferentemente as designações
sociedade anônima e companhia. Segundo Waldo Fazzio Júnior, o
adjetivo anônima serve para indicar que a companhia não se notabiliza
como uma associação de pessoas. (in “dicionário jurídico net” –
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

disponível na rede mundial de computadores no endereço https://www.direitonet.com.br)

E na legislação:
Lei no 6.404/1976 – artigo 1o:
“A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e
a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de
emissão das ações subscritas ou adquiridas”.
Então, voltando ao tema: por que somente aplicável o dispositivo às
sociedades anônimas?
A resposta, como bem pontuado pela decisão a quo e aqui assumida neste
aspecto, remete à legislação societária e à exposição de motivos que antecedeu sua votação pelo
Congresso Nacional (Ac. DRJ – fls. 321 e 323).
“Consoante se verifica da manifestação do Ministro da Fazenda de
então, o foco maior da nova legislação era a estruturação do mercado de
capitais. Com esse foco, os valores mobiliários, instrumentos objeto de
negociação no mercado de capitais, ganharam nova estruturação
jurídica. Para viabilizar o aumento de recursos necessários ao
desenvolvimento do país (oriundos da poupança popular), foram fixadas
regras de proteção dos adquirentes dos valores mobiliários, em especial
dos acionistas minoritários. Investidores seguros, atraídos pela
rentabilidade dos valores mobiliários, ofereceriam aos empresários os
recursos para o crescimento dos negócios nacionais. Não foi por outro
motivo que paralelamente à edição da Lei no 6.404, de 1976, foi editada,
também, oito dias antes, a Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que
dispôs sobre o mercado de valores mobiliários e criou a Comissão de
Valores Mobiliários.
Os autores do anteprojeto elaboraram uma Exposição Justificativa, que
acompanhou a Exposição de Motivos no 196. Esse documento esclarece
os pontos principais da inovação legislativa. Da Exposição Justificativa
repriso trechos que entendo pertinentes para a análise do caso dos autos:
(...)
Diante do cenário normativo acima delineado, a partir da Lei no 6.404,
de 1976, a emissão de ações por preço superior ao valor nominal, bem
como aquele relativo a ações sem valor nominal que ultrapassar o valor
destinado ao capital, ambos com ágio, portanto, ganharam nova
perspectiva. O novo regramento permitiu que os valores recebidos pela
companhia a título de ágio não fossem mais computados no resultado
societário. O valor do ágio passou a ser registrado diretamente em conta
de reserva de capital, no patrimônio líquido”.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

Ou seja, não há nenhuma discriminação nem tratamento anti-isonômico como
reclamado pela recorrente, mas, tão somente, política de Estado, macroeconômica, que visou o
fortalecimento do mercado de capitais, criando poupança interna.
Entendimento com o qual se alinha a doutrina de Edmar Oliveira Andrade
Filho, in Imposto de Renda das Empresas – 10a Ed. - Atlas – SP – pg. 223, onde apesar de
criticar a redação do dispositivo, com ele acaba por concordar ao aduzir textualmente que “o
preceito do art. 442 do RIR aplica-se exclusivamente às sociedades por ações”.
E, mais incisivamente ainda, Hiromi Higuchi12
“Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de
companhia receber dos subscritores a título de ágio na emissão de ações
por preço superior ao valor nominal, ou a parte do preço de emissão de
ações sem valor nominal destinadas à formação de reservas de capital,
conforme dispõe o art. 442 do RIR/99.
Esse benefício fiscal só vale para as sociedades por ações, não se
aplicando para outros tipos societários. Uma sociedade por quotas
poderá gozar da isenção fiscal, desde que seja transformada em
sociedade por ações e após a subscrição com ágio e capitalização da
reserva retorne novamente para a condição de sociedade por quotas.
Serão computadas na determinação do lucro real as importâncias
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de
sociedade por quotas de responsabilidade limitada receber, dos
subscritores de quotas de sua emissão, a título de ágio, quando emitidas
por preço superior ao valor nominal (Decisão no 195 da 8a RF no DOU
de 29-07-99).
(...)
O ágio recebido pela empresa é renda porque aumenta o patrimônio e
para excluí-lo da tributação há necessidade de lei concedendo a
isenção, como dispõem os arts. 249 e 250 do RIR/99. A lei que deu
isenção para as sociedades por ações não choveu no molhado”.
(destaques acrescidos)
Na jurisprudência administrativa (como acostado pela defesa em seu RV),
ocorreram algumas decisões esparsas sobre o assunto dando provimento aos contribuintes.
Todavia, a matéria foi pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais da 1a Seção, com
voto vencedor do Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão e a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999

12 Imposto de Renda das Empresas Interpretação e prática - Atualizado até 15-02-2017 – pg. 280

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

Ementa. ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS. SOCIEDADE
ANÔNIMA (SA). SOCIDEDADE DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA (LTDA).
O ágio na aquisição de quotas de capital das sociedades de
responsabilidade limitada deve compor o resultado comercial do
exercício. Como inexiste disposição que determine sua exclusão
para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda,
deve compor o lucro real. (Ac. 9101-002.009 - Sessão de
07/10/2014).
Excertos do voto vencedor mostram o quadro:
“A questão é que tudo que é tributável pela lei tributária (variação
patrimonial positiva) não pode ser afastado da tributação pela lei
comercial ou pela mera aplicação de metodologia contábil. E mais,
aqui se aplica a interpretação autêntica, feita pelo legislador que,
pelo princípio da legalidade estrita, deve ser seguida, mesmo porque
ao mesmo resultado se chega pela aplicação do raciocínio "a
contrario sensu". É que o legislador, no caso das SA, expressamente
disse que não serão computados "na determinação do lucro real as
importâncias que o contribuinte com a forma de companhia receber
dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de
ágio na emissão de ações por preço superior ao valor nominal,
quando creditadas a reservas de capital. Esta é a literalidade do art.
38 do Decreto-lei no 1.598/77, que dispõe:
(...)
Veja-se que a previsão é expressa no sentido de que não serão
computados (serão excluídos) os valores pagos tidos no ágio para
contribuinte com a forma de companhia; ou seja, o legislador
claramente entende que há fato gerador e faz opção (inciso I) por
excluir da incidência do IRPJ esta situação específica. Só se pode
excluir o que está incluído.
(...)
Observe-se que as verbas em debate não são contempladas nas
hipóteses do § 3o do mesmo artigo. Assim, à míngua de uma
provisão excludente expressa (caso das SA), tais verbas devem
compor a base tributável (caso das LTDA).
Há também o argumento de que não faz sentido dar tratamento
diferente para o tema para as SA e para as LTDA. Porém, entendo
que há evidentes razões extrafiscais para tanto, como o incentivo ao
mercado de capitais, ao mercado de valores mobiliários, o que,
evidentemente não se aplica às sociedades limitadas (LTDA),
considerando que suas quotas não são negociáveis em bolas de
valores, como é o caso das ações.
Ademais, entende-se que não foi feita a leitura correta do art. 18 do
Decreto-lei no 3.708, de 1919, que dispõe:
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

Art. 18. Serão observadas quanto às sociedades por quotas,
de responsabilidade limitada, no que não for regulado no
estatuto social, e na parte aplicável, as disposições da lei das
sociedades anônimas.
É que, são extensíveis à sociedade LTDAs, as disposições das SAs,
no que for aplicável. Portanto, quando uma norma legal, que atua
em um universo de tipos societários diversos, se dirige
especificamente às SAs, esta norma só diz respeito às SAs, mormente
porque não se trata de legislação societária (aspecto a que se dirige
a norma do art. 18 acima transcrito), mas de outro tipo de
legislação, a dizer, legislação tributária.
Por outro lado, concordo com o argumento do I. Relator de que a
questão não é de isenção, como entendeu a Fazenda Nacional, ao
alegar violação ao art. 111 do CTN, mas sim, de não incidência ou
não incidência, mas entendo que se trata de caso de incidência,
discordando do i. Relator neste aspecto. Como há incidência e não
há norma que expressamente exclui os valores do ágio no caso em
questão, como há para as SA, tem-se que é procedente o lançamento
neste aspecto”.
Aditivamente, consigno que verifiquei que o contribuinte que restou
vencido nesta decisão da CSRF buscou o Judiciário para tentar reverter a situação, sem
sucesso.
Vejam-se os excertos abaixo, transcritos da decisão da MM. Juíza da 1a
Vara Federal – Subseção de Barueri – SP – Processo no 0010715-55.2015.403.6144:
“Depreende-se da legislação supramencionada, que o imposto de
renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos ou de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais.
Resta claro, também, da análise dos dispositivos transcritos, que o
lucro real, base de cálculo do imposto ora debatido, é apurado a
partir do conceito de lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
Ainda, em que pesemos argumentos trazidos pela parte autora, a
conceituação de lucro líquido para fins de imposto de renda é
aquela prevista no Decreto no 3.000/99 e no Decreto-Lei no
1.598/77 e não a prevista na Lei no 6.404/76. Isso porque, distintos
os objetivos das normas societárias e tributárias devendo cada uma
ser utilizada respeitando-se seu âmbito de aplicação. No ponto,
valho-me de citação por diversas vezes utilizada no processo
administrativo fiscal do doutrinador Edmar Oliveira Andrade Filho:
"A expressão lucro líquido constante do enunciado linguístico do
art. 248 do RIR/99 não coincide, em termo semânticos, com o
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

conceito de “lucro líquido” previsto no art. 191da Lei 6.404/76.
São expressões que têm a mesma grafia, mas designam diferentes
aspectos da realidade.
(...)
Portanto, lucro líquido que é a base para a determinação do
lucro não é do mesmo da Lei no 6.404/76, nada obstante o fato
de que ambos devam ser determinados segundo os mesmos
critérios. De plano, fica claro que as normas que determinamos
critérios de apuração do lucro societário têm um propósito e as
normas fiscais têm outros, nada obstante trabalhem com a
mesma matéria-prima, isto é, recortam a mesma realidade".
Pois bem. Feitas estas considerações preliminares, passo à análise
do caso concreto.
De início, não se sustenta o argumento da parte autora de que o
valor por ela recebido a título de ágio não estaria incluído no art. 43
do CTN por tratar-se de mera “transferência de capital” ou
“transferência patrimonial” que provêm de fontes externas à
sociedade. Primeiramente, o art. 43 do CTN não estabeleceu que o
fato gerador do imposto de renda se restringe a acréscimo de
patrimônio de uma atividade de seu titular. Além disso, o valor foi
entregue à empresa sem vinculação direta e imediata ao capital
social, passando, portanto a integrar seu patrimônio líquido.
Não há falar, também, que “o legislador ordinário, ao remeter ao
lucro líquido, para fins de mensuração do lucro tributável, por
consectário lógico e legal, excluiu do campo de incidência do IRPJ
os valores que não transitam pelas contas de resultado, como
aqueles contabilizados em contas patrimoniais de reserva de
capital, dentre as quais o ágio originado na subscrição de quotas,
por força do art. 182, 1o, alínea a, da Lei no 6.404/76; a tributação
desses valores somente seria possível em caso de expressa previsão
legal determinando a adição ao lucro real, sendo inexistente tal
norma”.
Veja-se, de pronto, que o dispositivo citado pela parte autora a ela
não se aplica, uma vez que a classificação como reserva de capital
disposta no art. 182, 2o, a trata de sociedade por ações. Ainda,
conforme destacado pela presidente e relatora da 5a Turma de
Julgamento da DRJ de Campinas Edeli Pereira Bessa, “o fato de
um valor não transitar por conta de resultado não é razão bastante
para afastar a incidência do IRPJ. Assim não fosse, e todas as
incorreções contábeis deveriam estar previstas expressamente como
adição ao lucro real”.
Quanto ao argumento de que os valores relativos ao ágio decorrente
da subscrição de quotas do capital social da autora são alheios à
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

incidência do imposto porque não integram o conceito de lucro
líquido também não tem razão a demandante.
Nos termos da fundamentação acima e, portanto, do art. 248 do
Decreto no 3.000/99 os valores em questão enquadram-se como
lucro líquido relativo a resultados não operacionais nos moldes do
Capítulo VII do mesmo diploma legal.
Não por outro motivo é que o mesmo capítulo acima mencionado
em sua Seção III determina que “não serão computados na
determinação do lucro real as importâncias creditadas a reservas de
capital que o contribuinte na forma de companhia receber dos
subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de: I -
ágio na emissão de ações por preço superior ao valor nominal, ou a
parte de emissão de ações sem valor nominal destinadas à formação
de reservas de capital” (art. 442, I).
Referida previsão, que também traz o art. 38 do Decreto-Lei no
1.598/77, é clara no sentido de excluir os valores do cômputo do
lucro real sendo certo que constituem fato gerador do tributo,
optando apenas o legislador por excluir de sua incidência essa
situação específica. Veja-se que, por razões óbvias, só faz sentido
excluir o que está incluído, de outro modo, não haveria razão de
existir mencionado dispositivo legal.
Trata-se de beneficio fiscal aplicável somente à sociedade por
ações por expressa previsão legal.
Aqui, não há falar em extensão da previsão legal nos termos do art.
18 do Decreto no 3.708/19, abaixo transcrito, pelas mesmas razões
porque não se aplicam as regras societárias para a determinação do
lucro líquido.
Art. 18. Serão observadas quanto ás sociedades por quotas, de
responsabilidade limitada, no que não for regulado no estatuto
social, e na parte aplicável, as disposições da lei das sociedades
anônimas.
Ou seja, a regra acima deve ser aplicada quando se trata de
legislação societária e não tributária.
Aliás, justifica-se o tratamento diferenciado quanto às sociedades
por ações, por exemplo, porque as ações, ao contrário das quotas,
são títulos circuláveis apresentando referida norma incentivo ao
mercado de valores mobiliários”.
(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
(destaques acrescidos)
Por fim, a respeito do “caminho alternativo” alegado pela recorrente em seu
RV (fls. 352/354), adoto como meus os argumentos da decisão a quo (fls. 329):
“Quanto ao caminho alternativo esboçado pelo impugnante, identifico
concordância do contribuinte quanto aos termos do presente voto. O Balanço
Especial aventado pelo sujeito passivo registrou valor adicional de R$
391.000,00 na conta “Lucros Acumulados” a título de lucros futuros (trata-se
de valores negociais, ainda não auferidos, nem registrados). Se as contas
“Reserva para Aumento de Capital” (R$ 455.689,69) e dos “Lucros
Acumulados” (já alterada pelo acréscimo de R$ 391.000,00, não mais com
saldo de R$ 159.213,27, mas R$ 550.213,27) fossem incorporadas ao capital
social, o saldo da conta do capital social passaria a ser R$ 2.705.900,00. Esse
valor dividido pelo número de quotas antes do aumento de capital efetuado pela
Royalset Sociedade Anônima (1.700.000 quotas) chegaria ao valor patrimonial
por quota de R$ 1,5917. A Royalset Sociedade Anônima, então, poderia
subscrever 900.000 quotas da impugnante ao valor de R$ 1,5917 cada uma,
totalizando R$ 1.432.590,00, sem que o impugnante registrasse qualquer valor
a título de ágio. A questão que salta aos olhos é que o raciocínio parte da
premissa de que a conta “Lucros Acumulados” foi incrementada em R$
391.000,00. Pergunta-se: qual é o caminho natural que leva ao aumento da
conta “Lucros Acumulados”? Resposta: o registro de receitas, ordinariamente
tributadas”.
Concluindo, irretocável o trabalho fiscal assim como a decisão recorrida, por
isso os chancelo, mantendo os lançamentos de IRPJ e de CSLL.
DOS LANÇAMENTOS DE PIS E DE COFINS
Diferentemente dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, aqui chancelados, divirjo
da decisão recorrida no que tange aos autos de infração de PIS e de COFINS lavrados por
entender não presentes os preceitos legislativos de ambas as contribuições (Leis no 10637/2002 e
10833/2003), ou seja, embora tenha ocorrido acréscimo patrimonial na sociedade (como
exaustivamente visto atrás), esse plus só tem efeito em relação ao IRPJ e à CSLL e não às
referidas exações, que tinham como fato gerador e base de cálculo, à época dos fatos, “o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
Em outro dizer, ainda que o ágio apurado em aumento do capital social de
sociedade limitada configure-se como receita, consoante entendimento da doutrina e das normas
contábeis brasileiras, impactando diretamente no patrimônio da pessoa jurídica e atraindo a
aplicação do artigo 43, do CTN, tal acréscimo patrimonial não tem o condão de impor a
tributação de referido ganho pelo PIS e pela COFINS, em razão de não se equivaler ao conceito
de receita bruta tratado no artigo 12, do Decreto-lei no 1.598, de 1977 e nem ao de faturamento
mensal alinhavado pelo 1o, §§ 1o e 2o, das Leis nos Leis no 10637/2002 e 10833/2003, nas
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

respectivas redações vigentes à época (2007) e que definiam fato gerador e base de cálculo das
duas contribuições.
Veja-se a dicção do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, conforme vigente
em 2007, quando ocorreram os casos aqui apreciados:
Art. 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço
dos serviços prestados.
§ 1o - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta
diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos
incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas.
E do artigo 1o,§§ 1o e 2o, da Lei no 10637/2002 (a Lei no 10833/2003 tem a
mesma redação), com a redação vigente à época dos fatos (2007):
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Produção de efeito
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor
do faturamento, conforme definido no caput.
Resumindo, pelas disposições legais acima transcritas e utilizando a
nomenclatura tradicional, verifica-se que, para fins de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, sujeitas ao regime de apuração cumulativa das contribuições, somente
integram a base de cálculo das referidas contribuições valores que estejam compreendidos no
conceito de receita bruta da pessoa jurídica.
E, “receita bruta”, sem necessidade de maiores digressões, não inclui o
acréscimo gerado pelo ágio aqui apreciado e, por isso, não tem os contornos exigidos para
tributação pelo PIS e pela COFINS, que adotam, precipuamente, a citada receita bruta,
decorrente do faturamento mensal e com adição das outras receitas diretamente alinhadas à
atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, linha diferente do IRPJ (e subsidiariamente a
CSLL) cuja base são os artigos 43 e 44, do Código Tributário Nacional, para os quais, para
incidência destas exações, basta a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos;
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002894/2009-81

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do
exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se
dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto
referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real,
arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Por estas considerações, afasto os lançamentos de PIS e de COFINS aqui
tratados.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para, i) afastar os lançamentos de PIS e de COFINS, ii) manter
os lançamentos de IRPJ e de CSLL, ratificando a decisão recorrida neste aspecto.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital